Tribunal: TJBA
Processo: 8020589-85.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020589-85.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NADIR ALMEIDA SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCURAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. PLATAFORMA PRIVADA (CLICKSIGN). INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO FÍSICA. PREVALÊNCIA DA ICP-BRASIL. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Foi interposto agravo de instrumento por recorrente contra decisão interlocutória do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Mutuípe, que determinou a juntada de procuração fisicamente assinada nos autos de ação ajuizada contra o Estado da Bahia.

2. A agravante sustentou a validade da assinatura eletrônica realizada por meio da plataforma Clicksign, sob o argumento de que a legislação admite certificações digitais privadas desde que aceitas pelas partes.

3. Em decisão monocrática, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido, por ausência de presunção de veracidade em assinaturas eletrônicas não emitidas pela ICP-Brasil.

4. O agravado não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se é válida a outorga de mandato por meio de assinatura eletrônica realizada em plataforma privada (Clicksign), ou se é legítima a exigência judicial de procuração assinada fisicamente ou mediante certificação digital no padrão ICP-Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legislação aplicável estabelece a obrigatoriedade do uso da certificação digital no padrão ICP-Brasil para a preservação da integridade, autenticidade e confidencialidade de documentos públicos.

7. Somente os documentos assinados com certificação ICP-Brasil gozam de presunção de veracidade.

8. Prevalece, portanto, a orientação de que não há obrigatoriedade de aceitação de assinaturas privadas, sendo legítima a exigência judicial de procuração com assinatura física ou emitida via Gov.Br.

9. Nesse sentido, jurisprudência confirma que documentos assinados pela Clicksign não ostentam presunção de veracidade, o que inviabiliza sua aceitação como título hábil em juízo

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Mantida a decisão de origem que determinou a apresentação de procuração física assinada de próprio punho.

Tese de julgamento: A assinatura eletrônica realizada em plataforma privada (Clicksign), por não ostentar presunção legal de veracidade, não substitui a exigência de procuração física, pois conforme a legislação brasileira confere fé pública apenas às assinaturas no padrão ICP-Brasil.

Dispositivos relevantes citados

- Lei 12.682/2012.

Jurisprudência relevante citada

- TJ-DF, Apelação Cível nº 0716759-85.2021.8.07.0003, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 07/06/2022

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8020589-85.2025.8.05.0000 em que é agravante
NADIR ALMEIDA SOUZA
e agravado
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENT
O

ao recurso de Agravo de Instrumento.